Tribunal: STF
Processo: ARE 1545237
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), pelo qual se visava afastar a obrigação de ressarcimento de custas processuais à escrivã de serventia judicial não oficializada, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013, por suposta violação ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    2. O fato relevante. Não houve impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta.



    3. As decisões anteriores. Na sentença de 1º grau se julgou “parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar ao Requerido que se abstenha de efetuar descontos na aposentadoria do Autor, a título de reposição estatutária, restituindo os valores indevidamente descontados dos proventos do Autor até o momento em que os descontos foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos e, por via de consequência, julgo extinto o processo na forma do artigo 487, I do CPC/ 2015”. O TJES manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interposto atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de demonstração fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme exigido pelo art. 1.035 do CPC e pela jurisprudência do STF.



    6. O agravo não impugna especificamente o fundamento da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos, sem contestar a aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. A falta de impugnação específica da decisão agravada configura irregularidade formal, conforme o art. 932, inc. III, do CPC, e atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, tornando inviável o conhecimento do agravo.



    8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo deve conter argumentação apta a refutar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "O agravo não impugna especificamente o fundamento da decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos, sem contestar a aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF. A falta de impugnação específica da decisão agravada configura irregularidade formal, conforme o art. 932, inc. III, do CPC, e atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, tornando inviável o conhecimento do agravo."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei estadual nº 9.974, de 2013, art. 20, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 21/12/2020; ARE nº 1.536.796/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. 



    2) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 



    3) O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prescreve expressamente que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 



    4) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    5) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 



    6) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 



    7) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 



    8) Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    9) Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 8, p. 2-3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Sustenta que “a decisão agravada determinou a intimação do Estado para pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, eis que o presente processo teve seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando a Serventia ainda se tratava de serventia não-oficializada. (...) Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT” (e-doc. 11, p. 6-7).



    3.2. Pede “pelo conhecimento e provimento do recurso para que ato contínuo, reformado o Acórdão recorrido, a fim de ser anulada a cobrança de custas processuais de cartório não oficializado em face da Fazenda Pública estadual. Subsidiariamente que seja anulado o v. acórdão, a fim que o recurso seja reanalisado pela Corte estadual, sob a premissa inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013” (e-doc. 11, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    5. A parte agravante afirma que “suscitou a violação ao art. 31 da ADCT e do julgamento da ADI n. 1.498. Neste julgamento, esta Excelsa Corte considerou ‘relevante a arguição de inconstitucionalidade suscitada com fundamento no art. 31 do ADCT da CF/88” (e-doc. 18, p. 2).



    5.1. Sustenta que “a revaloração da prova situa-se na análise da questão de direito, portanto, trata do cotejo do valor que foi atribuído à prova pela instância inferior e do que lhe é atribuído por lei, justamente o caso dos autos” (e-doc. 18, p. 3).



    5.2. Pede ”seja conhecido e provido o Agravo para, logo em seguida, ser dado provimento ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 18, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, notadamente o artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 3). 



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, cujo fundamento sequer faz alguma referência (e-doc. 16).



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    11. Em caso idêntico, cito a seguinte decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.



    2. Conforme mencionado na decisão objurgada, ‘não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES n. 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada’.



    3. Recurso conhecido e desprovido’ (fl. 5, e-doc. 12).



     Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: (...)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. O agravante argumenta que “trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Sandriano Muniz Alves em face do Estado do Espírito Santo, objetivando que fosse determinada sua nomeação e posse no cargo de Professor B - Física, tendo em vista sua aprovação em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital 14/2010-SEDU” e que, “ao final do processo, o d. magistrado do juízo singular proferiu sentença, condenando o ente público a recolher custas processuais em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, referentes ao período em que a serventia judicial ainda não havia sido oficializada” (fl. 3, e-doc. 27).



    Assevera que “não há que se falar em violação apenas reflexa à Constituição, uma vez que se demonstrou que o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013 afronta o artigo 31 do Ato das Deposições Constitucionais Provisórias, uma vez que este dispositivo afirma a oficialização das serventias judiciais, sendo a existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988, além disso a jurisprudência do STF afirma a impossibilidade da existência de serventias judiciais privadas” (fl. 5, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, pois, “in casu, os respectivos pressupostos extrínsecos e intrínsecos foram suficientemente atendidos” (fl. 5, e-doc. 27), o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    (ARE nº 1.536.796/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/02/2025, p. 06/03/2025, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator